Tribunal: TJMT
Processo: 1017829-33.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Vistos etc.
Ariane Andrade Pereira propôs Reclamação contra aresto proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, em que foi negado provimento ao Recurso Inominado no. 0034732-76.2015.
Em linhas gerais, busca garantir a autoridade das decisões prolatadas por esta Corte, a observância do enunciado da súmula no. 15 do Supremo Tribunal Federal e a observância de acórdão do Recurso Extraordinário no. 837.711, com repercussão geral reconhecida (Tema no. 784).
Esclarece ter sido classificada em 133o lugar no Concurso Público regido pelo Edital no 005/2009 – SAD/MT (posterior SEGES, atual SEPLAG), que previa 12 vagas para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico-Social –Perfil Administrador (atualmente denominado Analista de Desenvolvimento Social).
Aponta que “consoante se extrai da Lista de Nomeações nos autos, as convocações publicadas no Diário Oficial alcançaram até a nonagésima quarta (94a) colocação, dos quais, trinta e seis (36) candidatos não tomaram posse, convolando inequivocamente a mera expectativa daqueles classificados até a centésima trigésima (130a) colocação em direito subjetivo à nomeação”.
Salienta, porém, que “a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, em 05 de fevereiro de 2015, no MS no 60253/2014, sob a Relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, unanimemente reconheceu o direito subjetivo à nomeação até a centésima trigésima (130a) colocação”, dada a “preterição dos classificados em relação aos profissionais contratados/terceirizados cujas atribuições são as mesmas do cargo de TDES - Perfil Administrador”.
Por fim, registra que a Administração Pública Estadual “realizou contratações (Contratos no. 016/2009/SAD, no. 032/2009/SAD) com nomenclaturas diferenciadas para terceirizar o exercício das funções dos Administradores por estes profissionais retro mencionados com o intuito de burlar a fiscalização dos órgãos competentes”.
Deste modo, a fim de evitar qualquer dano decorrente do trânsito em julgado do aresto impugnado, pleiteia a suspensão do processo e no mérito, a cassação e reforma do sobredito pronunciamento (ID 24982963).
Foram anexados documentos (ID 24982965 a 24983477).
Inicialmente, a demanda foi distribuída à Presidência deste Tribunal e mais tarde, encaminhada a Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario que, todavia, indeferiu liminarmente a petição inicial (ID 25664954).
Inconformada, a reclamada opôs Embargos de Declaração, asseverando, dentre outros pontos, a incompetência da Seção de Direito Público e Coletivo para processar a ação (ID 27411979).
Ao examinar os aclaratórios, a magistrada reconheceu a alegada incompetência, anulou a decisão proferida anteriormente e declinou a competência para processar e julgar o feito em favor do Órgão Especial, nos termos do art. 15, inc. I, alínea q, do RI/TJMT (ID 38764463).
Com o trânsito em julgado da decisão, a demanda foi redistribuída, por sorteio, a este Relator (ID 45360453).
É o relato do essencial.
A reclamante se insurge contra aresto proferido pela Turma Recursal Única no bojo do Recurso Inominado no. 0034732-76.2015, cuja transcrição segue nas linhas abaixo, in litteris:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CONCURSO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público, não há direito subjetivo à nomeação, exceto quando houver preterição à nomeação em inobservância a ordem de classificação. 2. No caso sub examine, a Recorrente foi classificada na posição n.o 133o no concurso público regulado pelo Edital n.o 005/2009/SAD/MT de 27/07/2009, para ocupar o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social – Perfil Administrador, sendo estabelecido no aludido edital a existência de apenas 12 (doze) vagas e, conforme mencionado alhures, a aprovação em um concurso público na posição denominada de cadastro de reserva traduz-se na mera expectativa de direito. 3. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que não ocorreu in casu. 4. Ademais, a eventual existência de vagas em aberto também não faz surgir o direito à nomeação, pois a contratação é ato discricionário do poder público. 5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso conhecido e improvido (ID 24983498). Destaquei.
Dito isso, cumpre relembrar que a Reclamação só tem cabimento nas estritas hipóteses do art. 988 do NCPC: para preservar a competência do Tribunal (inc. I), garantir a autoridade das suas decisões (inc. II), garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (inc. III) e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (inc. IV).
Trata-se de remédio processual previsto em rol taxativo e de fundamentação vinculada, incumbindo ao autor demonstrar, de plano, o atendimento a uma das hipóteses legais autorizadoras, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Premissas em mesa e voltando os olhos ao caso concreto, observa-se que a reclamação proposta não satisfaz aos requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência.
Primeiro, porque como a reclamação não visa resguardar seu autor de meras decisões incompatíveis com precedentes ordinários das Cortes Superiores ou dos Tribunais Estaduais, e sequer existem decisões emanadas desta Corte em ação coletiva ou geradoras de efeito erga omnes ou vinculante, fica afastada a incidência da hipótese narrada no art. 988, inc. II, do NCPC.
Segundo, porque em se tratando de ofensa a enunciado de súmula, a reclamação só é admitida em casos de violação a enunciado de súmula vinculante e portanto, não é cabível quando fundamentada em inobservância de teses sedimentadas em simples enunciados sumulares dos Tribunais Superiores.
Nesses moldes, à vista da ausência de natureza vinculante, o suposto desrespeito ao teor da súmula no. 15 do Supremo Tribunal Federal não é suficiente, ao contrário do sustentado pela reclamante, para permitir a admissibilidade da demanda, o que torna inaplicável a norma elencada no art. 988, inc. III, do NCPC.
Terceiro, porque como bem pontuado pela Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario, “o argumento de que a decisão colegiada afrontou súmula do Supremo Tribunal Federal (Súmula no 15), ou seja, sua autoridade, bem como Informativo no 763, Tema de Repercussão Geral no 0784 (RE 837311), ou deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via”.
Nesse ponto, magistrada ainda ponderou que “referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção nesta via, devendo ser examinadas se interpostos os adequados recursos ou outro meio impugnatório a ser dirigido aos Tribunais Superiores”.
E quarto, porque nem mesmo constam decisões de caráter vinculante das Cortes Superiores sobre a matéria impugnada, tampouco acórdãos proferidos em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de incidente de assunção de competência, o que acaba por rechaçar a regra delineada no art. 988, inc. IV, do NCPC.
Logo, de se ver que a reclamante, inconformada com o teor do aresto impugnado, utilizou esta ação com nítido intuito de sucedâneo recursal, manifestando seu inconformismo na tentativa de transformar este Tribunal em uma espécie de instância revisora, o que é de todo inadmissível.
Rechaçando essa possibilidade, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 2. Em atenção a julgado proferido por esta Corte (AREsp 1.363.674/DF), o Tribunal estadual, embora com resultado adverso ao reclamante, promoveu novo julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos com expresso pronunciamento acerca do tema considerado omisso, o que evidencia a ausência de negativa de autoridade de decisão do Superior Tribunal de Justiça. 3. Incabível a reclamação manejada com o propósito de rediscutir o acerto ou desacerto da decisão reclamada ao suprir a omissão outrora reconhecida no âmbito desta Corte, uma vez que a Reclamação Constitucional, em razão de sua natureza incidental e excepcional, destina-se a preservação da competência e garantia da autoridade dos julgados somente quando objetivamente violados, não podendo servir como sucedâneo recursal para discutir o teor da decisão hostilizada (AgRg na Rcl 3.497/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, DJe de 23.6.2009). 4. Agravo interno não provido” (AgInt na Rcl 39.201/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJe 7.5.2020). Destaquei.
Em julgado ainda mais recente, o Supremo Tribunal Federal também decidiu que “a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória” (Rcl 40311 AgR, Relatora Rosa Weber, 1a Turma, DJE 6.7.2020).
Enfim, uma vez demonstrado que o instrumento processual eleito não é adequado para se promover o exame do acerto ou desacerto do ato reclamado, inexiste outro caminho senão indeferir a petição inicial de plano.
Por todo o exposto, evidenciada a ausência dos pressupostos autorizadores do ajuizamento da demanda, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 330, inc. III, e no art. 485, inc. I, do NCPC.
Em tempo, fica a reclamada advertida das sanções elencadas no art. 1.021, § 4o, e no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
Procedam-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Comunique-se à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator